Tribunal: STF
Processo: MS 39219
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Domingos Sávio Dresch da Silveira formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Procurador-Geral da República que indeferiu o pedido de reversão de aposentadoria formulado pelo impetrante.



    Segundo narra, postulou sua aposentadoria do cargo de Sub-Procurador-Geral da República em setembro de 2021, tendo sido a concessão formalizada mediante a Portaria n. 77/2021/PGR/MPF. Relata que, em 30 de agosto de 2022, efetuou requerimento de reversão da passagem para a inatividade (processo n. 1.00.000.018628/2022-20).



    Enuncia atestada pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal a conformidade do pedido com os requisitos legais.



    Informa que, em sessão de 7 de fevereiro de 2023, após o Relator apresentar voto acolhendo a pretensão, o conselheiro Carlos Frederico Santos pediu vista. Segundo noticia, no dia 2 de maio imediato, nada obstante o Plenário, por maioria, tenha se manifestado favoravelmente ao que pleiteado, o Procurador-Geral da República consignou oralmente que, por ser o ato discricionário, em razão da conveniência e oportunidade do serviço, rejeitava a postulação, de forma lacônica.



    Aponta violação dos princípios da isonomia, da impessoalidade e dos motivos determinantes.



    Ressalta que, em casos fronteiriços, o Conselho Superior do Ministério Público (CSMPF) já havia analisado dois pedidos de reversão de aposentadoria, os quais foram deferidos pelo Procurador-Geral da República sem qualquer menção à mobilidade na carreira, limitando a salientar a discricionariedade de sua decisão.



    Requer, ao fim:



    [...] o deferimento do pedido liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do procedimento para o preenchimento do cargo vago de Subprocurador-Geral da República, até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança. 



    Caso o pedido não seja apreciado até a deliberação do Conselho Superior do Ministério Público Federal tomada em sua 5ª Sessão Ordinária, de 6.6.2023, requer a imediata suspensão dos efeitos da decisão de promoção para o preenchimento do aludido cargo, até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança.



    [...] 



    [...] seja a ordem concedida para determinar a anulação do ato impugnado, com a reversão da aposentadoria do impetrante, por ter preenchido os requisitos objetivos legais necessários à medida e em consonância com as decisões proferidas pelo Procurador-Geral da República, sob circunstâncias idênticas, nos dois casos citados, que revelam que o fundamento vinculado à decisão de indeferimento é nulo, por ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade.



    Foram apresentadas informações.



    A União postulou o ingresso no feito e a retificação da autuação para constar ser a Advocacia-Geral da União a representante judicial do Procurador-Geral da República.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada.



     O impetrante busca, por meio deste mandamus, a anulação de ato do Procurador-Geral da República que indeferiu o pedido de reversão de aposentadoria formulado pelo impetrante.



    A fim de elucidar melhor o que está em discussão, rememoro os principais eventos que deram ensejo à impetração. 



    Em 30 de agosto de 2022, Domingos Sávio Dresch da Silveira formulou pedido de reversão de aposentadoria (eDoc 5, fl. 2 – processo n. 1.00.000.018628/2022-20), com fundamento no art. 25, II, da Lei n. 8.112/1990.



    A Subsecretaria de Legislação de Pessoal do Ministério Público Federal prestou as informações que lhe cabia e determinou a remessa do procedimento administrativo à Secretaria-Geral, com sugestão de envio posterior ao Gabinete do Procurador-Geral da República e ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (LC n. 75/1993, art. 57, XXI). 



    Após regular tramitação, o feito foi enviado ao CSMPF para manifestação (eDoc 5, fl. 2). O Colegiado, por maioria, “opinou favoravelmente à reversão da aposentadoria do Dr. Domingos Sávio Dresch da Silveira ao cargo de Subprocurador-Geral da República, assinalando que o tempo em o requerente permaneceu aposentado não pode ser considerado como de efetivo exercício para qualquer fim” (eDoc 5, fls. 152-167; eDoc 6; e eDoc 10, fl. 3 ).



    Observo que o conselheiro Frederico dos Santos divergiu do Relator, no que foi seguido pelos conselheiros Alcides Martins, Lindôra Maria Araujo e pelo Presidente do Conselho e Procurador-Geral da República, Antonio Augusto Brandão de Aras (eDoc 6).



    Segundo as informações prestadas, “conforme consta da Ata 4/2023 CHEFIAGAB/PGR, da quarta sessão ordinária de 2023 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (PGR-00211457/2023), este Procurador-Geral da República, ‘[…] no uso de suas competências administrativas, decidiu, em plenário, por rejeitar o pedido de reversão da aposentadoria do Dr. Domingos Sávio Dresch da Silveira ao cargo de Subprocurador-Geral da República, considerando tratar-se de ato discricionário, tendo em vista a conveniência e oportunidade do serviço, no que toca especialmente à mobilidade da carreira’.”



    Esse o pronunciamento impugnado.



    A questão cinge-se, portanto, a definir se é válido o ato que indeferiu o pedido do impetrante de retorno ao serviço público após a concessão de aposentadoria voluntária, desconsiderando deliberação colegiada do CSMPF e em razão da fala do Procurador-Geral da República no sentido de privilegiar a mobilidade na carreira.



    Pois bem. 



    A reversão é modalidade de provimento derivado de cargo público, por meio do qual o servidor aposentado pede para retornar ao exercício das atividades na Administração Pública, que pode dar-se de ofício ou a pedido.



    O requerimento de volta de servidor aposentado voluntariamente é analisado pela Administração, que profere decisão discricionária, ou seja, levando em conta a conveniência ou a oportunidade, após a verificação do preenchimento de determinados requisitos legais.



    No que se refere ao Ministério Público Federal, a reversão foi disciplinada no art. 206 da Lei Complementar n. 75/1993, vetado pelas razões constantes da Mensagem n. 269, de 20 de maio de 19931. 



    Nada obstante a desaprovação desse dispositivo legal, permanece incólume a redação do art. 57, XXI, da aludida lei complementar, a dispor:



    SEÇÃO IV



    Do Conselho Superior do Ministério Público Federal



    [...]



    Art. 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal:



    [...]  



    XXI – opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira;



    Uma vez que o instituto não foi regulamentado pela Lei Complementar n. 75/1993, mas se revela presente no art. 25 da Lei n. 8.112/1990, têm sido aplicadas, na forma do art. 287 daquele diploma legal, “subsidiariamente aos membros do Ministério Público da União as disposições gerais referentes aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as normas especiais contidas nesta lei complementar”.



    O art. 25 da lei que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais prescreve o seguinte:  



    Art. 25.  Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    I – por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    II – no interesse da administração, desde que:  (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    a) tenha solicitado a reversão; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    b) a aposentadoria tenha sido voluntária; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    c) estável quando na atividade; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    e) haja cargo vago. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    § 1º  A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    § 2º  O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)  



    § 3º  No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    § 4º  O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    § 5º  O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    § 6º  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



    A leitura das normas mencionadas revela que a reversão a pedido de servidor se faz no interesse da Administração, considerado o disposto no art. 25 da Lei n. 8.112/1990 e no art. 287 c/c o art. 57, XXI, da Lei Complementar n. 75/1993.



    Compete ao Conselho Superior emitir deliberação plenária, de caráter meramente opinativo, sobre a reversão de membro do Ministério Público Federal, cabendo, por sua vez, ao Procurador-Geral da República emitir decisão final sobre o pedido de reingresso no serviço.



    Tal pronunciamento é ato tipicamente discricionário, ou seja, a própria lei “autoriza o agente a proceder a uma avaliação de conduta, obviamente tomando em consideração a inafastável finalidade do ato. A valoração incidirá sobre o motivo e o objeto do ato, de modo que, na atividade discricionária, resulta essencialmente da liberdade de escolha entre alternativas igualmente justas, traduzindo, portanto, um certo grau de subjetivismo” (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 35. ed. Barueri/SP: Atlas, 2021. p. 142).



    Nesse cenário, a escolha da mobilidade na carreira pelo Procurador-Geral da República é adequada e pertinente à natureza do ato — discricionário –, fundamentada na conveniência e na oportunidade mencionadas por ele ao afirmar que havia privilegiado o retorno voluntário de dois aposentados no ano de 2022, de modo que, em 2023, seria beneficiada a mobilidade na carreira.



    A meu ver, diante do caráter não vinculante da deliberação do Colegiado do CSMPF, não há falar em ausência de direito subjetivo à reversão do membro do Ministério Público, ainda que preenchidos os requisitos constantes do art. 25 da Lei n. 8.112/1990. Além da satisfação das condições desse dispositivo, exigem-se a deliberação opinativa favorável do Conselho Superior do Ministério Público Federal e a decisão final do Procurador-Geral da República.



    Não vinga, portanto, a alegação de ofensa ao princípio da isonomia.



    A jurisprudência do Supremo é no sentido de que, em relação aos atos discricionários, cabe ao Poder Judiciário analisar somente a conformidade com a legislação em vigor, não podendo adentrar no exame de sua oportunidade e conveniência (RMS 32.519, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 15 de agosto de 2023; HC 119.773, Segunda Turma, DJe de 10 de outubro e 2014; e MS 34.342 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 23 de agosto de 2017).



    Não havendo elementos comprobatórios da invalidade ou contrariedade aos ditames legais do ato apontado como coator e sendo impossível a este Tribunal substituir o mérito de decisões administrativas proferidas como no caso em apreciação, torna-se inviável o deferimento da medida final.



    3. Ante o exposto, denego a segurança.



    4. Determino a retificação da autuação para constar a Advocacia-Geral da União como representante judicial do Procurador-Geral da Republica.



    5. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    6. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep269-93.htm. Acesso em: 18 ago. 2023.